Tribunal: TJSP
Processo: 1029517-94.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. Inscrição indevida do nome do Autor em cadastros de proteção e restrição ao crédito. Ré que se limitou a alegar a modificação do número do endereço do contrato pelo Autor dos serviços de prestação de energia elétrica, porém sem comprovar nenhum fato. Cancelamento do apontamento. DANOS MORAIS.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. Inscrição indevida do nome do Autor em cadastros de proteção e restrição ao crédito. Ré que se limitou a alegar a modificação do número do endereço do contrato pelo Autor dos serviços de prestação de energia elétrica, porém sem comprovar nenhum fato. Cancelamento do apontamento. DANOS MORAIS. Existência. Inscrição indevida do nome da Autora em cadastro de proteção ao crédito gera danos morais. Ofensa à honra por macular o bom nome no mercado. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.